Tribunal: TJDFT
Processo: 0746686-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. Deve ser reconhecido o direito do consumidor de cancelar a autorização para débito automático, independentemente do reconhecimento ou não da concessão da autorização, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A manutenção dos descontos, após a manifestação de vontade do consumidor no sentido de cancelamento da autorização, revela-se, em juízo de cognição sumária, incompatível com o regime normativo vigente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.